Tribunal: TJMT
Processo: 0006865-31.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Recurso Especial no 0006865-31.2011.8.11.0015
RECORRENTE: NORTE SUL REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA - ME
RECORRIDO: FLAVIO DE PINHO MASIERO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NORTE SUL REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA - ME, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 18194995):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VINCULO DE EMISSÃO DE CPR COM OS NEGÓCIOS JURÍDICOS OBJETO DOS AUTOS – RECEBIDO DE PAGAMENTO EMITIDO POR SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR – DISPOSIÇÕES DO CONTRATO SOCIAL NÃO OPONÍVEIS AO CONTRATANTE – ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 320 DO CPC/73 – DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR PAGAMENTO PARCIAL – RECUSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade econômica afasta a condição de destinatário final do tomador, inviabilizando a incidência do Código de Defesa do Consumidor (EDcl nos EDcl no CC 146.960/SP; AgRg no REsp 1.562.552/RS; EDcl no AREsp 265.845/SP)” (STJ - AgInt no AREsp 1052525/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).
2. Questão relativa à vinculação de CPR emitida por terceiro aos negócios jurídicos discutidos no presente feito já foram objeto de decisão anterior por este Tribunal de Justiça.
3. Os recibos assinados pelo sócio da autora possuem presunção de veracidade, conforme preveem os arts. 219 e 368 do CPC/73, não sendo oponíveis ao réu as deliberações do contrato social da empresa nesse particular, devendo ser reconhecida a validade dos documentos, sobretudo porque foram observadas as características formais exigidas pelo art. 320 do CPC/73.” (AP 0006865-31.2011.8.11.0015, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019)
O Recorrente alega que houve violação aos artigos 308 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, ao argumento que o pagamento realizado à pessoa diversa do credor, para ser válido, demanda a ratificação pelo próprio credor ou prova inequívoca de que quantia foi convertida em benefício do credor, cujo ônus da prova, nesse particular, é atribuído ao devedor.
Recurso tempestivo (ID 29141492).
Contrarrazões (ID 30497955).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Sustenta a violação aos artigos 308 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil, ao argumento que o pagamento realizado à pessoa diversa do credor, para ser válido, demanda a ratificação pelo próprio credor ou prova inequívoca de que quantia foi convertida em benefício do credor, cujo ônus da prova, nesse particular, é atribuído ao devedor.
No entanto, mormente o hercúleo esforço dispendido, nota-se que o recorrente pretende explicitamente a reanalise das provas produzidas nos autos, fato este que atrai o óbice sumular do verbete no. 07, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 1. PAGAMENTO FEITO A CREDOR PUTATIVO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO DEVEDOR. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA 7 DO STJ. 2. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4°, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal local asseverou que o erro no pagamento se deu de forma escusável e que o ora recorrido demonstrou boa-fé ao pagar a terceiro que detinha aparência de credor. 1.1. A par disso, verifica-se que a Corte originária não se distanciou do entendimento firmado por este Tribunal Superior quanto ao tema, visto que "é válido o pagamento realizado de boa-fé a pessoa que se apresenta com aparência de ser credor ou seu legítimo representante" (AgRg no AREsp 72.750/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013).
1.2. Desse modo, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1078249/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 05/09/2017)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste e. Tribunal, por demandar, como visto, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV